Tribunal: TJSP
Processo: 1002334-58.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRETENSÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - RECURSO - NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE EMÍLIO GERALDO MUSSOLINI - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DO ESTADO DE MISERABILIDADE DOS RECORRENTES - PEDIDO DE GRATUIDADE E DIFERIMENTO DAS CUSTAS INDEFERIDO, CUJA DECISÃO FOI CONFIRMADA EM

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRETENSÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - RECURSO - NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE EMÍLIO GERALDO MUSSOLINI - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DO ESTADO DE MISERABILIDADE DOS RECORRENTES - PEDIDO DE GRATUIDADE E DIFERIMENTO DAS CUSTAS INDEFERIDO, CUJA DECISÃO FOI CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS DOCUMENTOS ADICIONAIS QUE COMPROVEM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - PATRIMÔNIOS DECLARADOS NA RECEITA NÃO COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO PLEITEADO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM 05 DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - APELO DESPROVIDO, COM DUPLA DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002334-58.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes E.G.M. GRAFICA
E EDITORA LTDA, EMILIO GERALDO MUSSOLINI, FERNANDO PAULO
MUSSOLINI e EMILIO GERALDO MUSSOLINI JÚNIOR, é apelado AVERY DENNISON
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com dupla determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
2
VOTO No 45189 (Processo Digital)
Apelação no 1002334-58.2019.8.26.0152
Comarca: Cotia (2a Vara Cível)
Apelante: E.G.M. GRAFICA E EDITORA LTDA, EMÍLIO GERALDO
MUSSOLINI, FERNANDO PAULO MUSSOLINI e EMÍLIO GERALDO
MUSSOLINI JUNIOR
Apelado: AVERY DENNISON BRASIL LTDA.
Juiz sentenciante: Rafael Rauch
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRETENSÃO REVISIONAL -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC -
RECURSO
-
NECESSÁRIA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE EMÍLIO GERALDO
MUSSOLINI - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DO ESTADO
DE MISERABILIDADE DOS RECORRENTES - PEDIDO DE
GRATUIDADE E DIFERIMENTO DAS CUSTAS INDEFERIDO,
CUJA DECISÃO FOI CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS DOCUMENTOS
ADICIONAIS
QUE
COMPROVEM
A
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA - PATRIMÔNIOS DECLARADOS NA RECEITA
NÃO COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO PLEITEADO -
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM 05 DIAS, SOB
PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - APELO DESPROVIDO, COM
DUPLA DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 177, julgando extintos os embargos à execução sem
resolução de mérito, porquanto ausentes os pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com
fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
3
Em razões recursais, aduzem os embargantes que
foram juntados documentos que comprovam fazerem jus à justiça
gratuita, ou, em última análise, que demonstram a impossibilidade de
recolhimento imediato das custas, alegam impedimento de acesso ao
Judiciário, restando cerceado seu direito de defesa, pois extinto o feito
precipitadamente,
pleiteiam
gratuidade
e
supletivo
diferimento,
defendem a anulação da sentença, aguardam provimento (fls. 180/185).
Recurso tempestivo, sem preparo.
Regularmente processado (fls. 186).
Contrarrazões (fls. 189/192).
Houve remessa (fls. 194).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com dupla determinação.
Foram opostos embargos à execução pugnando, em
síntese, pela extinção do feito executório por falta de liquidez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
4
executividade do título e ausência de documento hábil para demonstrar
a evolução da dívida, pretendendo, alternativamente, a revisão do termo
de confissão de fls. 43/50.
Primeiramente, ressalta-se que a ação de execução
originadora dos presentes embargos foi ajuizada contra a empresa
E.G.M. Gráfica e Editora Ltda.
confitente-devedora do supracitado
contrato
e os garantidores solidários Emílio Geraldo Mussolini,
Fernando Paulo Mussolini e Emílio Geraldo Mussolini Junior.
E embora a peça exordial tenha informado que os
embargos foram opostos pela pessoa jurídica e outros já qualificados no
processo de execução (fls. 01), não foi juntada procuração assinada por
Emílio Geraldo Mussolini, razão pela qual concedo aos embargantes o
prazo de 15 dias para regularização da representação, nos termos do
artigo 321 do CPC.
No mais, extrai-se dos autos que, requerida na petição
inicial a gratuidade e alternativo diferimento (fls. 01/02), os embargantes
foram intimados para, em quinze dias, apresentar as últimas
declarações de IR com o fim de comprovar a impossibilidade financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
5
ou, em igual prazo, recolher as custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição (fls. 144/146).
Em atendimento à ordem judicial, foi trazida aos autos
apenas parte da declaração de ajuste anual do exercício de 2016 de
Fernando Paulo Mussolini convindo observar que a demanda assente
foi ajuizada em 2019 , no qual se verifica patrimônio de mais de um
milhão de reais (fls. 148/150).
O juízo a quo, então, indeferiu o pedido de concessão
de gratuidade processual e também o diferimento das custas judiciais,
intimando os embargantes para comprovação do recolhimento no prazo
de 15 dias, novamente sob pena de cancelamento, sem nova intimação
(fls. 151/15).
Inconformados, os apelantes agravaram da decisão,
sem sucesso, no entanto, pois o recurso foi desprovido
monocraticamente por este juízo (fls. 169/172), decisão mantida mesmo
após a oposição de embargos declaratórios (fls. 173/176).
Ainda assim, os embargantes reiteraram a fls. 167 o
pleito de diferimento das custas alegando não reunirem condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
6
arcar com os custos do processo, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer documento adicional para subsidiar o pedido, mesmo em sede
de apelação, beirando, pois, a litigância de má-fé o presente recurso.
Cumpre salientar, a propósito, que, conforme consulta
ao sistema InfoJud, no exercício de 2019, ano-calendário 2018, os
apelantes Emílio Geraldo Mussolini, Fernando Paulo Mussolini e Emílio
Geraldo Mussolini Junior declararam respectivamente à Receita Federal
os patrimônios de R$ 440.460,27, R$ 1.111.000,00 e R$ 647.500,00,
incompatíveis com o pedido apresentado nas razões do apelo, o que
enterra com pá de cal a pretensão dos apelantes.
Não há outra conclusão, pois, senão aquela a que
chegou o juízo de primeiro grau, devendo ser mantido o decreto de
extinção, uma vez que se mostrou incensurável, ausente qualquer
elemento a abalá-lo, devendo os embargantes, em 05 dias, e com fulcro
na instrumentalidade e celeridade processuais, comprovar o pagamento
das custas recursais, sob pena de inscrição no Cadin.
Ante o desprovimento do apelo e formação do
contraditório, a partir da apresentação de contrarrazões, deverá os
embargantes arcar com as custas e despesas processuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
7
honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, na esteira do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, corrigidamente
desta decisão e com juros de mora de 1% a.m. do trânsito em julgado.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-58.2019.8.26.0152 -Voto no 45189
8
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam os embargantes advertidos que eventual
recurso deve ser precedido do preparo para seu conhecimento,
admoestando, ademais, quanto à possibilidade de aplicação de
sanção por litigância de má-fé no caso de recursos infundados,
artigo 80, inciso VII, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
com
DUPLA
DETERMINAÇÃO (recolhimento das custas recursais em 05 dias, sob
pena de inscrição no Cadin, e regularização, em 15 dias, da
representação processual de Emílio Geraldo Mussolini), NEGO
PROVIMENTO ao recurso e condeno os embargantes ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o,
do CPC, corrigidamente desta decisão e com juros de mora de 1% a.m.
do trânsito em julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator